Tribunal: TJBA
Processo: 8168054-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168054-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: RAAB RIBEIRO ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO, LUAN AZEVEDO BAPTISTA DALEXANDRIA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS EM CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade de reajustes anuais aplicados entre 2014 e 2023 em contrato coletivo por adesão, determinando a revisão das mensalidades aos índices da ANS e a restituição simples dos valores pagos a maior no período não prescrito.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se está presente o interesse processual diante da alegação de legalidade dos reajustes;
(ii) saber se os reajustes aplicados ao contrato foram abusivos, por falta de transparência e ausência de demonstração técnico-atuarial.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois a parte autora demonstrou necessidade e utilidade da tutela judicial, diante da resistência da operadora à revisão contratual.
4. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos por adesão.
5. Embora os reajustes por sinistralidade sejam, em tese, válidos, sua aplicação exige transparência e demonstração técnica, o que não se verificou nos autos.
6. Os percentuais aplicados superaram os índices historicamente definidos pela ANS para planos individuais e não foram acompanhados de justificativas atuariais adequadas.
7. A abusividade restou configurada, sendo legítima a intervenção judicial para revisão dos reajustes e restituição simples dos valores pagos a maior.
8. A restituição deve observar o prazo prescricional de três anos, conforme entendimento do Tema 610, do STJ.
9. Mantida a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, diante da natureza e complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. O consumidor tem interesse processual para pleitear judicialmente a revisão de reajustes contratuais quando demonstrada resistência da operadora em resolver a controvérsia administrativamente.
2. A ausência de transparência e de justificativas técnico-atuariais para reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão configura abusividade, autorizando a revisão judicial dos percentuais e a restituição simples dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 206, §3º, IV; CDC, arts. 6º, III e V, 39, X e 51, IV; CPC, arts. 17 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2059860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022.

TJBA, Apelação Cível nº 0577189-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 04.04.2024.

TJBA, Apelação nº 0563263-38.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 03.02.2022.

TJBA, Apelação nº 0554880-37.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 09.02.2021.

TJSP, Apelação Cível nº 1038939-33.2017.8.26.0100, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8168054-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
RAAB RIBEIRO ANDRADE DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator